Tribunal: TJSP
Processo: 2045967-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE CONSIDEROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. PLANILHAS EM QUE FORAM OBSERVADOS OS LIMITES DO TETO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XI). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. A CF, alterada pela EC 41/03, estabeleceu limites à remuneração, ao subsídio e aos proventos dos servidores. A jurisprudência da Corte Suprema tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE CONSIDEROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. PLANILHAS EM QUE FORAM OBSERVADOS OS LIMITES DO TETO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XI). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. A CF, alterada pela EC 41/03, estabeleceu limites à remuneração, ao subsídio e aos proventos dos servidores. A jurisprudência da Corte Suprema tem majoritariamente reiterado a aplicação em casos congêneres das teses definidas pelos Temas 76, 257 e 480. Em que pese a previsão constitucional de que os vencimentos são irredutíveis, salvo exceções (CF, art. 37, XV), fato é que essa mesma norma impõe que não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, apenas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei (art. 37, § 11). Caso dos autos que se trata de sexta-parte, que tem natureza salarial, e não constitui espécie indenizatória. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045967-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
DA SILVA NETO, OLIVIA MARIA DE SOUZA PEREIRA, JOSE ANTONIO DA
SILVA, ALVA CELIA ROCHA BETIOL, JOSE ROBERTO SOARES LOBATO,
WAGNER DAVID PEREIRA, MARCIA MARIA MARCHETTI DO COUTO, REGINA
AKEMI TOYOFUKU PEREZ PEREZ, GENESIO KOITI SUETAKE e ZENEIDE DE
FREITAS LEITE TOZZO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045967-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21650
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No2045967-39.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravantes: JOSE ANTONIO DA SILVA e OUTROS
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) da causa: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
Voto no 21650/dig.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE
CONSIDEROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. PLANILHAS
EM QUE FORAM OBSERVADOS OS LIMITES DO TETO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XI). PRETENSÃO DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. A CF, alterada pela EC 41/03,
estabeleceu limites à remuneração, ao subsídio e aos proventos dos
servidores.
A
jurisprudência
da
Corte
Suprema
tem
majoritariamente reiterado a aplicação em casos congêneres das
teses definidas pelos Temas 76, 257 e 480. Em que pese a previsão
constitucional de que os vencimentos são irredutíveis, salvo
exceções (CF, art. 37, XV), fato é que essa mesma norma impõe
que não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios,
apenas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei (art.
37, § 11). Caso dos autos que se trata de sexta-parte, que tem
natureza salarial, e não constitui espécie indenizatória. Precedentes
desta Corte. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Jose Antonio Da Silva e outros contra decisão proferida nos
autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
(1040330-72.2014.8.26.0053) que moveram em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, ora agravada, conforme o relatório,
aqui adotado, que integra a decisão que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 142/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045967-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21650
3
Processado o recurso, deixou a agravada
transcorrer in albis o prazo para respondê-lo (fl. 146), apesar de
intimada (fl. 145).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A Constituição Federal, alterada pela Emenda
Constitucional no 41, de 2003, estabeleceu limites à remuneração, ao
subsídio e aos proventos dos servidores nos seguintes termos:
“Art. 37. [...].
[...];
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público,
aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”
A partir dessa realidade jurídico- constitucional, surgiram inúmeros questionamentos perante o
Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045967-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21650
4
efetivadas pelo Poder Público para a consecução desta
determinação, eis que normalmente relacionadas a direitos e
garantias fundamentais, sobretudo em face da segurança jurídica
acerca do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
A
jurisprudência
da
Corte
Suprema
tem
majoritariamente reiterado a aplicação quase irrestrita em casos
congêneres da tese segundo a qual (Tema 76):
“Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da
Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional
41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime
geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas,
de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”
Isso porque não se trataria de irretroatividade,
mas, sim, de aplicabilidade imediata da norma constitucional, a qual
justamente prevê o redutivo remuneratório.
Com efeito, firmou-se a seguinte tese (Tema
480):
“O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03
possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo
nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime
legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos
para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso
cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da
irredutibilidade de vencimentos.”
Sob as mesmas premissas, também há a tese
(Tema 257):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045967-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21650
5
“Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do
art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores
percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional
41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-
fé até o dia 18 de novembro de 2015.” (destaquei)
Ademais,
em
que
pese
a
previsão
constitucional de que os vencimentos são irredutíveis, salvo nas
hipóteses previstas na própria constituição, tais como teto
constitucional e tributação (art. 37, XV), fato é que essa mesma
norma impõe que não serão computadas, para efeito dos limites
remuneratórios,
apenas
as
parcelas
de
caráter
indenizatório
previstas em lei (art. 37, § 11), exatamente porque essa natureza
indenizatória não implica incorporação ao salário, vencimento ou
remuneração.
Ocorre que, o objeto da causa trata da sexta-
parte, que tem natureza salarial, e não constitui espécie indenizatória. A jurisprudência desta E. Corte, em
consonância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, segue
nesse mesmo sentido, ao enfrentar circunstâncias análogas:
“CONSTITUCIONAL
PROCESSUAL CIVIL
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE)
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA Recurso de autores-
exequentes pretendendo a reforma da r. decisão que declarou
satisfeita a obrigação com relação a eles, por aplicação do limitador
remuneratório constitucional (CF, art. 37, XI, nas redação dada pela
EC no 41/2003) Alegação de afronta à coisa julgada e desrespeito ao
título executivo judicial
Teto remuneratório aplicável a todos os
servidores públicos de eficácia imediata
Exequentes que tinham
plena ciência da incidência do redutor sobre os seus vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045967-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21650
6
antes do ajuizamento da ação ordinária
Questão objeto de
julgamentos pelo C. STF em regime de repercussão geral (Temas nos
480 e 257) Sujeição de todas as verbas remuneratórias percebidas
pelos servidores públicos, ainda que adquiridas anteriormente ao
início da vigência da EC no 41/2003, ou mediante decisão judicial
transitada em julgado Apostilamento e recálculo devidos, afastado o
cumprimento da obrigação de pagar as verbas acrescidas, em razão
da indisputável incidência do teto remuneratório (CF, art. 37, XI), sem
que se possa falar em inocorrentes violações à coisa julgada (CF, art.
5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, 505, 507 e 508), à garantia da
irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ou ao direito
adquirido
Decisão parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.”
(Agravo de Instrumento 2163781-09.2019.8.26.0000; Rel. Carlos von
Adamek; 2a Câmara de Direito Público; J.: 30/8/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em face da
Fazenda Pública
Decisão que homologou os cálculos apresentados
pelos exequentes e rejeitou a impugnação apresentada pelo Município
Irresignação do ente público
Duas teses foram firmadas no
processo de conhecimento e que devem ser obedecidas no
cumprimento de sentença: (i) não inclusão das vantagens pessoais no
teto remuneratório até o advento da Emenda Constitucional no
41/2003; e (ii) a incidência da 'sexta-parte' sobre a verba denominada
'complemento salarial' Cálculos apresentados pelos exequentes que
não acataram as decisões firmadas na fase de conhecimento

Necessária readequação dos cálculos, tendo em vista a ausência de
limitação ao teto constitucional da remuneração percebida por um dos
exequentes anteriormente à vigência da EC no 41/03 Base de cálculo
da sexta-parte de parcela das verbas apontadas foi adotada de modo
equivocado, reconhecido pelos próprios agravados
Reforma da r.
decisão agravada Provimento do recurso interposto.”
(Agravo
de
Instrumento
2002031-61.2020.8.26.0000;
Rel. Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; J.: 11/3/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL.
Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045967-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21650
7
cumprimento de sentença fundada na alegação de excesso de
execução. Cabimento. Cálculos da exequente que não observaram a
limitação
do
teto
remuneratório
constitucional.
Necessidade
de
observância do teto remuneratório estabelecido pela Constituição da
República. Inocorrência de preclusão. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo de Instrumento 2013922-79.2020.8.26.0000; Rel. Nogueira
Diefenthaler; 5a Câmara de Direito Público; J.: 16/6/2020).
Com efeito, não havendo nenhum indício de
ilegalidade do ato do Executivo, não há qualquer razão de ser a
pretensão a direito como se incorporado fosse.
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança
nas alegações recursais, de rigor a manutenção dos termos da r.
decisão recorrida tais como proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator